Tribunal: TJSP
Processo: 1001315-61.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA. Apelação. Vício no produto. Pleito de restituição do valor pago e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Aquisição de celular com vício, e que não funcionou. Autora que decaiu de seu direito de reclamar por vício de qualidade no produto, pois intentou a ação fora do prazo previsto no artigo 26, II, do CDC. Prazo que se distingue daquele para

Ementa:
COMPRA E VENDA. Apelação. Vício no produto. Pleito de restituição do valor pago e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Aquisição de celular com vício, e que não funcionou. Autora que decaiu de seu direito de reclamar por vício de qualidade no produto, pois intentou a ação fora do prazo previsto no artigo 26, II, do CDC. Prazo que se distingue daquele para reclamar sobre fato do produto, estatuído no artigo 27 do CDC. Alegação de danos morais por ter sido destratada na loja da ré por ocasião da tentativa de troca. Alegação de que passou mais de trinta minutos aguardando. Apesar da condição clínica da autora, os fatos narrados não são suficientes para causar-lhe dano moral indenizável. Autora que não alegou, tampouco demonstrou nenhuma conduta mais ofensiva ou gravosa por parte dos patronos da ré. Indenização indevida. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001315-61.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
DIRCE ROMANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001315-61.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 17080 - 2/5
Apelação Cível no 1001315-61.2019.8.26.0590
Apelante: Dirce Romano
Apelado: Via Varejo S/A
Comarca: São Vicente
Voto no 17080
COMPRA E VENDA. Apelação. Vício no produto. Pleito de restituição do
valor pago e indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Apelo da autora. Aquisição de celular com vício, e que não funcionou.
Autora que decaiu de seu direito de reclamar por vício de qualidade no
produto, pois intentou a ação fora do prazo previsto no artigo 26, II, do
CDC. Prazo que se distingue daquele para reclamar sobre fato do produto,
estatuído no artigo 27 do CDC. Alegação de danos morais por ter sido
destratada na loja da ré por ocasião da tentativa de troca. Alegação de que
passou mais de trinta minutos aguardando. Apesar da condição clínica da
autora, os fatos narrados não são suficientes para causar-lhe dano moral
indenizável. Autora que não alegou, tampouco demonstrou nenhuma
conduta mais ofensiva ou gravosa por parte dos patronos da ré.
Indenização indevida. Sentença mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
130/132, que julgou improcedente a ação movida por Dirce Romano em face de
Via Varejo S/A, na qual pleiteia a condenação da ré à restituição do valor pago
em dobro e à indenização por danos morais, por vício no produto e por ter sido
destratada por ocasião da tentativa de troca do aparelho celular. A r. sentença
considerou que a autora havia decaído de seu direito a reclamar pelo valor do
produto. Julgou ainda improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Irresignada, a autora apelou (fls. 135/140), sustentando, em
síntese, que: o prazo prescricional para reclamar do produto defeituoso é o
quinquenal, de acordo com o artigo 27 do CDC; deve ser invertido o ônus da
prova; informou para o vendedor que a compra do produto era imprescindível,
pois tinha câncer e poderia ser internada a qualquer momento; está com câncer
e sente muitas dores; procurou os prepostos da ré para obter outro celular, mas
os vendedores não lhe deram atenção; foi deixada na loja, por mais de trinta
minutos, com muita dor devido ao estado do câncer; foi internada logo após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001315-61.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 17080 - 3/5
adquirir outro celular; a ré deve restituí-la do prejuízo material; os fatos
acarretaram mais que mero dissabor; estava em quimioterapia e debilitada, o
que era visível; sofreu grande descaso dos prepostos da ré; dias depois foi
internada emergencialmente; a contestação da ré foi totalmente genérica. Pugna
pela reforma da r. sentença para condenar a ré a restituí-la em dobro do preço
pago pelo celular e a indenizá-la pelos danos morais sofridos.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 144/150).
O recurso é tempestivo e a autora não recolheu o preparo por ser
beneficiária da justiça gratuita (fls. 27).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou a ação em face da ré objetivando sua
condenação à restituição do valor pago por telefone celular em dobro, por vício
no produto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, por ter
sido destratada na loja por ocasião da tentativa de troca.
A ação foi julgada improcedente.
Depreende-se dos autos que a autora adquiriu na loja da ré o
telefone celular Positivo twist mini S430, pagando o preço de R$ 379,00 (fls. 15 e
114).
Alega a autora vício no produto, o que fez com que comparecesse
à loja da ré no dia seguinte para realizar a troca. Aduz, ainda, que além de não
ter sido feita a troca, foi destratada na loja, permanecendo sem atendimento por
mais de 30 minutos.
Afirma que ficou aguardando atendimento sem qualquer atenção
ou ajuda, e que foi destratada e não recebeu um atendimento com dignidade.
Por este motivo, teve de adquirir outro telefone celular, pois, por
estar acometida por câncer em estágio grave, não poderia prescindir de telefone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001315-61.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 17080 - 4/5
para contatos urgentes.
Sustenta que é devida a restituição do preço do celular em dobro,
e danos morais pela situação a que foi submetida na loja ré, mesmo estando
com dores e outros sintomas decorrentes de seu quadro clínico.
Pois bem. No que se refere à devolução do preço do produto, como
bem destacado na r. sentença, a autora decaiu de seu direito.
Isto porque, por se tratar de vício do produto, o prazo para redibi-
lo é de 90 dias, conforme artigo 26, II, do CDC.
Não é o caso de aplicação do prazo previsto no artigo 27, de cinco
anos, porque não se trata de fato do produto, mas de vício aparente.
A principal distinção entre vício e fato do produto é a de que o
vício é corresponde à qualidade do produto, considerado em seu aspecto interno
ou intrínseco. É o caso dos autos, por exemplo, em que o celular não funciona.
O fato do produto é o dano causado por sua comercialização,
utilização, entre outros. Trata-se de responsabilidade civil, por efeitos
extrínsecos ao bem adquirido, e não de vício aparente ou oculto.
Neste sentido a lição de Eduardo Oliveira1:
“Claro está que a Seção III, ao tratar da indenização decorrente dos
vícios de qualidade e quantidade do produto e do serviço, fê-lo de
maneira a prever a situação que não se confunde com a decorrente do
fato do produto. Enquanto a indenização decorrente do fato do produto
diz respeito aos danos causados à incolumidade física e psíquica do
consumidor, a decorrente dos vícios diz respeito ao inadimplemento
contratual e suas consequências”
Assim, por se tratar de vício do produto, o prazo era decadencial
de 90 dias. O produto foi adquirido em 2017 e a ação foi intentada em 2019.
Claramente houve a decadência do direito da autora.
1 OLIVEIRA, James Eduardo. Código de Defesa do Consumidor comentado, p. 382. 6a Ed. São Paulo: Atlas, 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001315-61.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 17080 - 5/5
No que se refere aos danos morais, no entanto, a pretensão da
autora não está fulminada, sendo necessário verificar sua existência no caso
concreto.
Pois bem. A autora em sua inicial, réplica e razões de apelação,
afirmou que não foi atendida com dignidade, e que ficou aguardando por mais
de trinta minutos o atendimento.
A despeito da condição de saúde da autora, comprovada pelos
documentos de fls. 16/26, o fato de ter aguardado por atendimento, conforme
alegou em sua inicial, não é fato apto a gerar repercussão anímica indenizável.
O MM. Juízo a quo exarou na r. sentença que a autora não
imputou aos prepostos da ré nenhuma atitude ofensiva, humilhante ou
constrangedora, de maneira objetiva, alegando de forma vaga ter sido
destratada.
Assim, por não ser vislumbrável o dano moral alegado, não há
que se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários
advocatícios devidos pela autora ao patrono da ré, de 10% para 12% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator